Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704792-38.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: THIERRY LOPES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Itaú Holding Unibanco S/A, em face da r. sentença (ID 57984775) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Thierry Lopes Ribeiro, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto o registro do veículo, objeto da liminar de busca e apreensão, está em nome de terceiro alheio à relação processual. Nas razões recursais (ID 57984778), o Autor/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser cassada, pois não seguiu a determinação legal adequada que aceita, como requisito único a ser cumprido, a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato. Assevera que há risco de dano grave ao processo, considerando tratar-se de ação de busca e apreensão, na qual o veículo objeto da demanda pode ser facilmente danificado, ocultado ou transferido para terceiros, sem a devida comunicação do credor, ora Apelante, seu real proprietário. No mérito, sustenta, em síntese, que apresentou comprovação do registro de gravame de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. Argumenta que comprovou a alienação fiduciária firmada com o Apelado por meio do contrato e a mora por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço dele. Assevera que a circunstância de o veículo estar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda. Requer, pois, o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, a autorização de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator